Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECONVENÇÃO. NECESSIDADE DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que as provas pretendidas pela parte não trariam resultado útil ao processo.
2. Nos termos do art. 343 do CPC, pode o réu, na contestação ou nos embargos à monitória (art. 702, §6o, do CPC), propor reconvenção, desde que conexa com a ação principal ou se for fundamento de defesa.
3. A revisão das taxas de juros remuneratórios tem cabimento quando há relação de consumo e está demonstrada a abusividade na cobrança, hipótese diversa da analisada nos autos, em que os juros são os usuais de mercado.
4. A comissão de permanência deve ser cobrada em caso de inadimplemento, de forma isolada, sem nenhum outro encargo.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.